Tribunal: TJSP
Processo: 1009487-36.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRANOVA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA, é
embargada RITA DE CÁSSIA DA MOTA PINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
2
Embargos de declaração no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru (5a Vara Cível).
Embargante: Terranova Rodobens Incorporadora Imobiliária
Bauru I Spe Ltda. e outro.
Embargado: Rita de Cássia da Mota Pinho.
Voto no 18.868
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Não
prospera o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
301/309 que deu parcial provimento ao recurso para condenar as rés a
restituírem à autora os valores pagos a título de comissão de corretagem,
corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros
de mora da citação.
Sustentam as embargantes a prescrição da pretensão
de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; que
a obrigação do pagamento da corretagem é da compradora; que são
partes ilegítimas para responderem pela devolução da corretagem; e que
o pedido inicial improcede.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
3
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar, no tocante à comissão de corretagem, que “embora a
cláusula contratual 15 estabeleça que “os custos decorrentes da
assessoria técnico-imobiliária para fechamento deste Contrato, que
porventura decida o COMPRADOR incorrer, não concorrendo, em
nenhuma hipótese, a VENDEDORA para tal fim”, não há
discriminação destacada do efetivo valor da comissão de
corretagem, sequer instrumento contrato de intermediação em
separado,
tornando
imperiosa
a
devolução
dos
valores
desembolsados a esse título (fls. 65/67).”
No mais, ressalta-se que, julgado improcedente o
pedido inicial, a autora interpôs recurso de apelação, sem resposta das
rés, de modo que as alegações de ilegitimidade passiva e prescrição não
foram devolvidas a este E. Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, as embargantes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
4
partes legítimas para responderem pelo pedido de repetição dos valores
pagos por comissão de corretagem, pese personalidade distinta em
relação à prestadora de serviços de intermediação, mas porque a ré Terra
Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I Spe Ltda. figurou
como vendedora no contrato e a Rodobens Negócios Imobiliários S/A é
sua parceira empresarial, situação que confirma proveito financeiros
efetivo delas, advindo do negócio, de modo a se responsabilizarem,
solidariamente, por todas as consequências da contratação, nos moldes
dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo C.
STJ no julgamento do REsp no. 1.551.968/SP:
“Legitimidade
passiva
'ad
causam'
da
incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a
demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição
dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de
assessoria
técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na
transferência desses encargos ao consumidor.”
Além disso, no tocante ao prazo prescricional
aplicável ao pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de
comissão de corretagem e assessoria técnico-imobiliária, no julgamento
do REsp no. 1.551.956/SP foi fixada a seguinte tese:
“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão
de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou
de serviços de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere (art. 206, § 3o, IV, do CC).” (REsp 1.551.956/SP, 2a Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
5
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24.08.16).
No caso em apreço, os valores da comissão de
corretagem foram desembolsados em 13/06/2012, 13/08/2012 e
13/09/2012 e a presente demanda ajuizada em 27/05/2015, de modo que
não se operou a prescrição da pretensão à devolução dos aludidos
pagamentos.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pela parte embargante, o que força a remetê-la à via
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente
quando não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque
vigora no nosso ordenamento processual o princípio da persuasão
racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
6
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
7
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009487-36.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 18868
8
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR